Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE INJÚRIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA PÚBLICA INCONDICIONADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme arts 171 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, não há qualquer imposição da necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação, e isso porque o menor não pratica crime, mas ato infracional, tendo a ação socioeducativa finalidade de promover a recuperação e orientação da adolescente infratora.
2. Precedente: “(...) 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 171 e seguintes, que tratam da apuração de ato infracional atribuído a adolescente, não impõe a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação, registrando somente que, apresentado o menor a quem se atribua a autoria de ato infracional, caberá ao Ministério Público promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar à autoridade judiciária para a aplicação de medida socioeducativa (arts. 180, 182 e 201, II). 2. Portanto, o procedimento de apuração de ato infracional é sempre de iniciativa exclusiva do Ministério Público, a quem cabe decidir acerca da propositura da ação sócio-educativa, independentemente da manifestação do ofendido. [...]” (HC no 160292/MG, Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02/06/2011);
3. No caso, em que pese o Parquet ainda não ter manifestado qual o seu interesse em benefício da menor, não há que se falar em arquivamento, pois no Estatuto da Criança e do Adolescente, diferentemente do Processo Penal, é o Ministério Público que possui a iniciativa de representar à autoridade coatora para apurar qualquer ato infracional, independentemente de manifestação da vítima ou de seu representante legal.
4. Ordem denegada.